Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Apelação Cível - Declaratória de inexistência de débito - Prescrição – Valor da causa - Preclusão. Honorários advocatícios no mínimo legal - CPC 85, § 2o: o critério da equidade previsto no § 8o é subsidiário e, assim, reservado às hipóteses em que não é possível o emprego do critério geral da legalidade